Tribunal: TJES
Processo: 5000302-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Movida Locação de Veículos S.A contra o acórdão de Id. 16379556, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, a fim de manter a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais nos autos da ação de reparação de danos ao erário por acidente de veículo ajuizada pelo embargado.

Nas razões recursais de Id. 17076385, o embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a sentença, visto que teria reconhecido a ausência de provas legítimas aptas a comprovar os pagamentos despendidos com a reparação do veículo, bem como teria se baseado exclusivamente na revelia; (b) há o vício de omissão quanto à ilegitimidade ativa do embargado, bem como quanto aos valores devidos; (c) consta erro material ao determinar a incidência simultânea de SELIC e IPCA e; (d)
os embargos possuem finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de Recurso Especial ao STJ
.

Contrarrazões no Id. 17363375, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DO ESTADO E DE PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO DEVIDA. REVELIA DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
é no sentido de que é quinquenal o prazo de prescrição nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Pelo princípio da isonomia, o mesmo prazo deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda Pública é autora”

(EDcl no AgRg no REsp n. 1.003.543/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025). Preliminar de reconhecimento da prescrição rejeitada.

2. Tendo em vista que foi decretada a revelia do apelante,
“
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”

(Art. 344 do CPC).

3. Cabe ao requerido provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), o que não foi realizado oportunamente no caso dos autos. Portanto, inexistem motivos para a reforma da sentença carreada.

4. Recurso conhecido e não provido.

Por sua vez, o voto condutor registra que
“Em que pese as alegações do apelante, notadamente a eventual dissonância quanto aos valores indicados em nota fiscal a título de conserto, considerando os efeitos da revelia e o fato de que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, somada as provas produzidas pelo apelado, não vislumbro motivos para reforma da sentença carreada, sendo insuficientes as alegações de ausência de culpa”.

Isto é, consta do voto exarado que embora o embargante alegue a ausência de comprovantes hábeis, constata-se a decretação de sua revelia, o ônus probatório do qual não se desincumbiu e os comprovantes juntados pelo embargado nos autos, o que enseja a manutenção da condenação a recair sobre os valores delineados na sentença.

Além disso, restou expressamente consignado que
“n
ão merece prosperar, ainda, a tese de ilegitimidade ativa do Estado, quer seja sob à luz da teoria da asserção, encampada pelo STJ e por este Tribunal de Justiça, quer seja diante dos elementos dos autos que demonstram tratar-se de viatura da SEJUS/ES (Id. 14673417, Id. 14673413 e Id. 14673418), o que denota a evidente titularidade do ente estadual”,
inexistindo omissão a ser sanada.

Por fim, foi consignado no acórdão que
“deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ),
vedada a cumulação sob pena de bis in idem, em observância a
o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil”,
de modo que inexiste erro material a ser corrigido.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.